Tribunal: TJSP
Processo: 1044346-24.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Contratação de empréstimo pessoal não-consignado. Suspeita de eventual uso abusivo do Poder Judiciário. Não ocorrência. Direito de ação constitucionalmente previsto. Artigo 5o, XXXV, da Carta Magna. Taxas de juros que estão acima das médias praticadas pelo mercado no contrato objeto destes autos.

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Contratação de empréstimo pessoal não-consignado. Suspeita de eventual uso abusivo do Poder Judiciário. Não ocorrência. Direito de ação constitucionalmente previsto. Artigo 5o, XXXV, da Carta Magna. Taxas de juros que estão acima das médias praticadas pelo mercado no contrato objeto destes autos. Precedente do E. STJ. São abusivas taxas superiores uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média. Abusividade identificada. Onerosidade excessiva. Limitação das taxas de juros que se impõe mantida. Adequação às taxas médias de mercado. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Recálculo em liquidação, para devolução simples do excesso. Julgamento do EAREsp 676.608/RS. Sentença parcialmente reformada com relação à fixação da verba honorária de sucumbência, para readequação, nos termos da fundamentação. Recurso provido em parte.